Tribunal: TJDFT
Processo: 0712747-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por PATRÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS ALMEIDA contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de liquidação por arbitramento (Processo no 0709519-38.2018.8.07.0007) ajuizada por CEDMA MENDONÇA NÓBREGA, proferiu a seguinte decisão: O Requerida/Embargante apresentou Embargos de Declaração (ID 87873734) fundamentando sua insurgência em alegada omissão na Decisão de ID 86562329, sob alegação de que há omissão pela falta de análise da matéria relacionada à transferência do imóvel. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração. É o necessário. DECIDO. No caso dos autos, sem razão a parte embargante. Com efeito, verifica-se que a Decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso dos autos, a referida Decisão diz respeito tão-somente a fase de liquidação de sentença para fixação do quantum devido, de modo que fixado o montante, passar-se-á a averiguar as questões concernentes a obrigação de fazer e pagar. Logo, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Assim, devem as partes, conforme determinado no ID 86562329, se manifestarem sobre o valor fixado, bem como sobre o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Intime-se. Em suas razões recursais, sustenta a agravante que todas as decisões proferidas no processo de origem teriam determinado o retorno das partes ao status quo ante, o que implicaria em cada uma das partes ficar com os imóveis que possuíam antes da negociação. No entanto, alega não ter ficado na posse de nenhum imóvel e que, para além de tal fato, o terceiro interessado estaria se recusando a transferir o imóvel para o seu nome. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma do r. decisum, de modo a obrigar o terceiro interessado a transferir o imóvel para o seu nome e a refinanciar os valores devidos sem imposição de pagamento de 50% do total do débito (ID no 25266253). Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante. É o breve relato. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sob um juízo de cognição sumária, entendo que não há justificativa hábil para o deferimento do pleito da agravante. Extrai-se dos autos de origem (processo no 0709519-38.2018.8.07.0007) que o MM. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga julgou improcedente o pedido formulado pela autora, ora agravante, e parcialmente procedente o pedido reconvencional formulado pela ré, ora agravada, para fins de: (a) declarar a nulidade do negócio de permuta firmado entre as partes. Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para desocuparem os respectivos imóveis. Após o decurso do prazo, expeça-se mandado de imissão de posse em favor de cada uma das partes; (b) condenar a autora a ressarcir a requerida das quantias pagas a título das parcelas do contrato de financiamento do imóvel situado na Quadra 75, Lote 28, Avenida Central, Jardim América IV, Águas Lindas de Goiás/GO, com o devido abatimento dos valores pagos pela autora em favor da ré (R$ 5.704,00), acrescidas de correção monetária, a partir dos respectivos pagamentos, além de juros de mora de 1% ao mês, a contar da intimação do pedido reconvencional. A referida quantia deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença, com o acréscimo dos valores das parcelas pagos pela ré após o ajuizamento da demanda; e (c) condenar a autora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir do arbitramento na presente sentença e com juros de mora, a contar da citação (responsabilidade contratual) (ID no 34245890 – Pág. 5). Inconformada, a autora, ora agravante, interpôs recurso de apelação (ID 38442404 – Pág. 10/11), tendo formulado, na ocasião, os seguintes pedidos: Por todo o exposto, a Apelante requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para reforma da sentença recorrida para: a) Seja deferida a liminar, para conceder-lhe o benefício da justiça gratuita, conforme já deferido em 1a instância; b) Que seja reformada a r. sentença prolatada pela juíza substituta de 1a instância, julgando totalmente procedente a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEPÓSITO EM CONSIGNAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ofertada pela Apelante, nos termos exatos da exordial; c) Alternativamente e sobretudo entendendo ser possibilidade remota, invocando o princípio da eventualidade, caso Vossas Excelências julguem improcedente a presente apelação, que determine que as partes voltem ao status quo, ficando a Apelante com o apartamento que era seu, qual seja, o 405, bem como a moto e o Peugeot/206 que entregou para a Apelada e os R$ 6.390,00 (seis mil, trezentos e noventa reais) que pagou como complemento pelo apartamento 301, que era da Apelada; d) Requer, ainda, que a Apelada seja condenada em custas processuais e honorários de sucumbência nos termos legais. Em seguida, os autos foram encaminhados a esta egrégia 7a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, tendo o recurso de apelação sido desprovido integralmente, de forma unânime, consoante se vê a partir da ementa a seguir transcrita: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO. ERRO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O dolo se apresenta na má-fé e na utilização de argumentos e artifícios maliciosos por alguém capaz de incutir no ânimo de um dos contratantes a prática de um ato que, sem esse ardil, não seria concretizado. 2. In casu, houve convencimento através de farto conjunto probatório, inclusive no que tange à discrepante diferença entre o valor dos imóveis, com comprovação documental e testemunhal. 3. Todo o ardil perpetrado pela apelante durante a negociação fora comprovado através de prova documental e também testemunhal, conforme depoimentos anexos aos autos. 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime (ID no 70455080). Com o trânsito em julgado, os autos retornaram à primeira instância, para fins de liquidação da sentença, ocasião em que o d. magistrado de primeiro grau intimou as partes a apresentarem os respectivos cálculos, a fim de se apurar o valor relacionado ao item “b” da sentença proferida no ID no 34245890 – Pág. 5, a serem pagos pela autora, ora agravante (ID no 81746039). Após a manifestação de ambas as partes, bem como do PROJETO ÁGUAS LINDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., que requereu a participação no feito como terceiro interessado, o d. magistrado de primeiro grau proferiu a seguinte decisão: Trata-se de liquidação por arbitramento promovida por CEDMA MENDONCA NOBREGA em face de PATRICIA DOS SANTOS ALMEIDA MACIEL, para liquidação do dispositivo da sentença de ID Num. 34245890. Foi declarada a nulidade do negócio de permuta firmado entre as partes. A executada PATRICIA DOS SANTOS ALMEIDA MACIEL foi condenada a ressarcir as quantias pagas pela exequente a título das parcelas do contrato de financiamento do imóvel situado na Quadra 75, Lote 28, Avenida Central, Jardim América IV, Águas Lindas de Goiás/GO, com o devido abatimento dos valores pagos pela autora em favor da ré (R$ 5.704,00), com as correções devidas, bem como a indenizar a exequente pelos danos morais a ela causados, a qual ficou estabelecida em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pois bem. A exequente comprovou o pagamento dos valores indicados na petição de ID Num. 82599846, conforme documentos de ID Num. 82599848, no valor de R$ 12.336,79 (doze mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), já calculadas as atualizações devidas. Em relação ao documento de ID Num. 82599849, esclareço à autora que não houve, na fase de conhecimento, discussão acerca “dos bens retirados do apartamento situado à colônia agrícola samambaia pela executada”, não podendo ser objeto desta liquidação, nem do pedido de cumprimento de sentença. Caso entenda pertinente, deve a parte ajuizar nova demanda nesse sentido. A executada, por sua vez, na petição de ID Num. 84154222, sustenta que a exequente deixou em aberto mais de 24 (vinte e quatro) parcelas do financiamento, débitos de água, energia e IPTU. Porém, tais parcelas não foram discutidas na sentença de ID 34245890, que determinou o desfazimento do negócio e o pagamento, pela executada, dos valores pagos pela exequente. Assim, improcedente o pleito da executada, que deve discutir tal dívida, caso conveniente, em demanda autônoma. Por fim, em relação ao pedido de parcelamento do débito, esclareço à executada que à fase de cumprimento de sentença não se aplicam as regras do art. 916 do CPC, e qualquer pedido de parcelamento deve ser aceito pela parte exequente, ocasião em que será homologado o acordo firmado entre as partes para pagamento do débito. Encerrada, portanto, a fase de liquidação de sentença. A executada PATRICIA DOS SANTOS ALMEIDA MACIEL foi condenada a ressarcir as quantias pagas pela exequente a título das parcelas do contrato de financiamento do imóvel situado na Quadra 75, Lote 28, Avenida Central, Jardim América IV, Águas Lindas de Goiás/GO, R$ 12.336,79 (doze mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), com o devido abatimento dos valores pagos pela autora em favor da ré, R$ 5.704,00 (cinco mil setecentos e quatro reais). Assim, o débito em aberto em favor da executada encontra-se em R$ 6.632,79 (seis mil seiscentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos). Em relação à indenização por danos morais, o valor arbitrado, R$ 10.000,00 (dez mil reais), deverá sofrer atualização e incidência dos encargos devidos nos termos da sentença: corrigido monetariamente a partir do arbitramento na presente sentença – 15/05/2019 – e com juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) – 21/08/2018, ante o comparecimento espontâneo aos autos (ID Num. 21585416). Encerro a fase de liquidação da sentença. Intimem-se as partes, para que requeiram o que entender de direito. I. (ID no 86562329) Inconformada, a autora, ora agravante, opôs embargos de declaração, nos quais afirmou ter sido omissa a r. decisão quanto ao pleito para que o terceiro interessado transferisse o imóvel para o seu nome, possibilitando o pagamento do débito de R$ 29.230,86 (vinte e nove mil, duzentos e trinta e reais e oitenta e seis centavos) em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 503,00 (quinhentos e três reais), conforme previsto contratualmente (ID no 87873736). Por sua vez, o d. magistrado negou provimento aos embargos, ante a total ausência de fundamento à sua incidência, decisão objeto da presente irresignação (ID no 88614510). Ora, consoante se vê, o objeto do cumprimento de sentença diz respeito, exclusivamente, à apuração do valor relacionado ao item “b” da sentença proferida no ID no 34245890 – Pág. 5, a ser pago pela agravante, que nada tem a ver com a eventual transferência do imóvel por parte do terceiro interessado e/ou a possibilidade de um refinanciamento dos valores a ele devidos. Aliás, é de destacar que tal pleito não foi, em nenhum momento, apreciado na fase de conhecimento, o que afasta a possibilidade de discussão em sede de liquidação de sentença, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada. Em situações similares, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REFLEXOS ADVINDOS DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CREDORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCORREÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DIFERENÇA RELATIVA À RESERVA MATEMÁTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Afasta-se o argumento de incorreção na atualização do débito relativo ao mês de abril de 2007, uma vez verificado que houve a utilização do INPC, nos exatos termos definidos na tabela deste Tribunal para o mês em referência. 2. Se a matéria referente ao abatimento da diferença da reserva matemática sequer foi apreciada na fase de conhecimento, inadmite-se sua análise em cumprimento de sentença, pois imprescindível que se guarde o devido respeito aos limites estabelecidos no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Embora se reconheça o caráter vinculante das decisões proferidas pelo STJ em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, as teses firmadas não são aplicáveis às sentenças já transitadas em julgado, como na hipótese deste cumprimento de sentença. 4. Recurso desprovido. (TJDFT, Acórdão 1277933, 07097476320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO DETERMINOU QUE O QUANTUM DEBEATUR DEVERIA SUBMETER-SE À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM A LIQUIDAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO QUE CONSTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, de modo que se deve respeitar o que foi estabelecido na sentença/acórdão, observando os limites da coisa julgada. 2. Mostra-se despropositada a pretensão de realizar pedido de cumprimento de sentença no suposto menor valor indicado por uma das corrés do processo, de modo que tal fato não tem o condão de tornar legítimo o prosseguimento de parte ilíquida do julgado. 3. O ordenamento não possibilita modificação em cumprimento de sentença, uma vez que esta fase processual deve obedecer aos exatos termos do título executivo, a fim de descobrir o valor real da condenação, nos termos do art. 509, I, do CPC. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJDFT, Acórdão 1227713, 07091502820198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Nesse contexto, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator